Tribunal: STF
Processo: ARE 1557252
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Soberania dos veredictos do tribunal do júri. Concurso de crimes. Continuidade delitiva. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão monocrática do Ministro Relator pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. A controvérsia gira em torno da aplicação da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes reconhecido pelo Conselho de Sentença, em caso de dois homicídios praticados pelo réu, decisão essa revista pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O agravante alega violação direta à cláusula da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CRFB, art. 5º, inc. XXXVIII, al. "c").



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal de Justiça de aplicar a continuidade delitiva, afastando o concurso material reconhecido pelo Júri, viola diretamente a soberania dos veredictos prevista na Constituição; (ii) estabelecer se a controvérsia tem natureza infraconstitucional, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O reconhecimento da continuidade delitiva pelo Tribunal de Justiça baseia-se na análise das circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios do agente, o que configura juízo técnico relacionado à aplicação do art. 71 do Código Penal, afastando o concurso material de crimes.



    4. A decisão sobre o regime de concurso de crimes e a fixação da pena é de competência do juiz togado, não estando incluída entre as matérias obrigatoriamente submetidas ao julgamento do Conselho de Sentença, conforme art. 482 do Código de Processo Penal.



    5. A alegação de violação à soberania dos veredictos configura, no caso, ofensa meramente reflexa à Constituição, pois exige prévia interpretação de normas infraconstitucionais (CP e CPP), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.